Tribunal: TJDFT
Processo: 0013561-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013561-34.2014.8.07.0001 APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA APELADO: MARIA JOSE MACIEL ISACKSSON DESPACHO A apelante-exequente, no presente recurso, afirma que o processo não foi suspenso em 2020, pois intimada postulou diligências que foram deferidas. Defende que o processo foi suspenso apenas em agosto de 2021 “data que o magistrado atestou a ausência de bens penhoráveis e, nesta oportunidade, suspendeu o processo” (id. 34725473, pág. 3). Após análise detida dos autos, verifica-se que o MM. Juiz de Primeiro Grau, na decisão de id. 34725460, fixou como termo inicial da suspensão do processo o dia 11/5/20, in verbis: “[...] O art. 921 do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (inciso III). Salienta-se que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial, conforme jurisprudência do STJ, em sede Recurso Repetitivo (Resp. 1340553/RS), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, aplicável também às execuções de títulos extrajudiciais, tendo em vista a semelhança entre o art. 40 da Lei no 6.830/80 e o art. 921 do CPC, ambos fundados nos princípios da não eternização das demandas e da duração razoável do processo. No corpo de seu voto, o eminente Ministro Relator assentou que "...3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEIF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...]o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF." (grifei) Portanto, repisa-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto ao resultado negativo das pesquisas buscando bens penhoráveis. Na hipótese dos autos, o termo inicial do prazo se deu em 11/05/2020, data da publicação da certidão de id 62485874, no DJe. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ações em curso, visando a dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabelecendo-se um prazo para que fossem localizados bens sobre os quais pudesse recair a penhora. Aguarde-se, desta forma, o prazo de 01 ano de suspensão, contado da forma supra. Findo esse prazo, havendo ou não pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente aplicável de acordo com a natureza do crédito exequendo, devendo os autos serem arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o).” (id. 34725460 - págs. 1/2). Essa decisão não foi impugnada por recurso, no momento oportuno. Nos termos do art. 10 e 933 do CPC, intime-se a pelante-exequente para que se manifeste sobre eventual preclusão. Brasília - DF, 11 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora